Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DO JUIZO CÍVEL.
I. Ação de usucapião que não tenha reflexo ambiental e não envolva interesse público direto não está compreendida na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT 3/2009.
II. Conforme enfatiza o inciso III do artigo 3o da Resolução 3/2019, somente se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ação de usucapião cuja resolução possa provocar desdobramento ambiental, fundiário ou urbanístico de cunho coletivo.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.